Tribunal: TJPA
Processo: 0036691-36.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036691-36.2011.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO CARLOS FERREIRA GOMES

APELADO: BANCO FINASA BMC/SA, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MARÇO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0036691-36.2011.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS FERREIRA GOMES.

ADVOGADO: RENAN ASSUNCAO - OAB/PA 16.488.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/SP 128.341.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. MORA CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de que não reconheceu a abusividade da taxa de juros cobrada no contrato bancário e, consequentemente, não descaracterizou a mora do devedor.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é possível o julgamento monocrático do recurso com base no regimento interno do tribunal; e (ii) se a taxa de juros contratada é abusiva a ponto de descaracterizar a mora do devedor.

III. Razões de decisão

3. O art. 932, VII, do CPC autoriza o relator a exercer outras atribuições previstas no regimento interno do tribunal, sendo válido o julgamento monocrático baseado em jurisdição dominante.

4. O simples fato de a taxa de juros estar acima da média de mercado não configura, por si só, abusividade, devendo ser demonstrada a partir dos especialistas do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento: "1. É válido o julgamento monocrático baseado em jurisdição dominante, nos termos do art. 932, VII, do CPC c/c regimento interno do tribunal." "2. A taxa média de mercado é referencial útil para o controle da abusividade dos juros, mas seu simples excesso não configura, por si só, abuso capaz de descaracterizar a mora."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, VII; RITJPA, art. 133, XI, 'd' e XII, 'd'.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp n. 2.479.914/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 09/09/2024; REsp n. 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23/6/2022."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezessete (17) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0036691-36.2011.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
ANTONIO CARLOS FERREIRA GOMES.

ADVOGADO:
RENAN ASSUNCAO - OAB/PA 16.488.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/SP 128.341.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
ANTONIO CARLOS FERREIRA GOMES
em razão do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id. 22691042 pag. 1/5,

que

conheceu e negou provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, devendo ser reconhecida a descaracterização da mora, diante da existência de encargos abusivos no contrato, assim como a impossibilidade do julgamento monocrático.

Nas
contrarrazões
a parte agravada requer

impossibilidade de conhecimento do recurso do autor, por ausência de atendimento a requisito específico, quanto por manejar novo recurso apenas para reiterar matéria superada por esta Corte, aplicando, por aproveitamento, a multa prevista no º4 do Art. 1.021, CPC.

A despeito dos argumentos do agravante, é cabível a retratação em parte da decisão monocrática.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 12 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. MORA CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de que não reconheceu a abusividade da taxa de juros cobrada no contrato bancário e, consequentemente, não descaracterizou a mora do devedor.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é possível o julgamento monocrático do recurso com base no regimento interno do tribunal; e (ii) se a taxa de juros contratada é abusiva a ponto de descaracterizar a mora do devedor.

III. Razões de decisão

3. O art. 932, VII, do CPC autoriza o relator a exercer outras atribuições previstas no regimento interno do tribunal, sendo válido o julgamento monocrático baseado em jurisdição dominante.

4. O simples fato de a taxa de juros estar acima da média de mercado não configura, por si só, abusividade, devendo ser demonstrada a partir dos especialistas do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido
.

Teses de julgamento
: "1. É válido o julgamento monocrático baseado em jurisdição dominante, nos termos do art. 932, VII, do CPC c/c regimento interno do tribunal." "2. A taxa média de mercado é referencial útil para o controle da abusividade dos juros, mas seu simples excesso não configura, por si só, abuso capaz de descaracterizar a mora."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, VII; RITJPA, art. 133, XI, 'd' e XII, 'd'.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.479.914/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 09/09/2024; REsp n. 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23/6/2022.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno,
devendo ser reconhecida a descaracterização da mora, diante da existência de encargos abusivos no contrato
,
assim como a impossibilidade do julgamento monocrático.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

No caso dos autos, o apelante alega que a mora não foi comprovada, pois a taxa de juros aplicada foi superior à informada pelo Banco Central à época, considerando-se abusivos.

Analisando os autos, e conforme o entendimento do C. STJ, que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite.

Nesse sentido, eis o que diz o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADES CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EXPRESSAMENTE PACTUADA. REEXAME CONTRATUAL DOS AUTOS. SÚMULA N. 5 DO STJ. MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA.

1. "A Segunda Seção desta Corte, em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que (a) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada; e (b) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe de 24/9/2012)" (AgInt no AREsp n. 1.685.369/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11.11.2020, DJe de 16.11.2020).

2. Não cabe, em recurso especial, interpretar cláusulas contratuais (Súmula n. 5/STJ).

3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora, situação não verificada nos autos.

4 Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.479.914/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.

1. A Corte de origem manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários a solução da controvérsia, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.

2. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor
.

2.1. Hipótese em que a Corte local, à luz dos parâmetros acima referidos, consignou a abusividade da taxa de juros praticada.

Aplicação dos óbices das Súmulas 5,7 e 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.562.654/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO DO JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO, ACRESCIDA DE UM QUINTO. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. ABUSIVIDADE. AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp.

1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

3. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

4. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos.

5. Inexistência de interesse individual homogêneo a ser tutelado por meio de ação coletiva, o que conduz à extinção do processo sem exame do mérito por inadequação da via eleita.

6. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

No que se refere a condenação a danos morais, afasto tal pretensão, vez que não restou comprovada a prática de conduta ilícita por parte do banco requerido.

De tal modo, ao analisar os autos, entendo que a sentença apelada estaria em consonância com os tribunais superiores. (...)”.

Em relação ao argumento de que não caberia o julgamento monocrático do apelo, visto ausente as hipóteses do art. 932, do CPC e inconstitucionalidade do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador “exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator “dar ou negar provimento” ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Exatamente o caso dos autos. A decisão monocrática tem respaldo na jurisprudência dominante do STJ. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM, pelos fundamentos expostos acima, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática de Id. 22691042 pag. 1/5
.

É como voto.

Belém/PA, 17 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/03/2025